Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700954-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gustavo Fernandes de Sousa em face da r. decisão (ID 179338386, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Apuana Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta, em resumo, que não pode arcar com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do sustento dele. Afirma possuir renda variável de apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista ser músico autônomo, e despesas mensais no valor de R$ 1.337,12 (mil trezentos e trinta e sete reais e doze centavos). Oportunizou-se ao Agravante juntar, ao menos, comprovantes de renda e despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a comprovar os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita (ID 54922908). O prazo decorreu sem a manifestação do Recorrente (ID 55360336). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, no caso concreto, a falta de acervo probatório que ateste a hipossuficiência do Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Ressalta-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça (ID 54922908), o Agravante se manteve inerte (ID 55360336). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator